Tribunal: TJPA
Processo: 0812397-28.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812397-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

AGRAVADO: MARIA NILVA GONCALVES GOMES

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. IMPROVIMENTO. EXECUÇÃO QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DO DIREITO À AÇÃO. SÚMULA N. 150, DO STF. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0812397-28.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADA: MARIA NILVA GONÇALVES GOMES

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA/PA
, que julgou procedente em parte a Impugnação ao Cumprimento de Sentença apresentada pela Agravante e homologou o valor de R$ 95.017,70 (noventa e cinco mil, dezessete reais e setenta centavos) devidos à requerente/agravada,
MARIA NILVA GONÇALVES GOMES

Aduz que conforme dispõem o Decreto 20.910/32 e o Decreto-Lei 4.597/42, o prazo prescricional da pretensão contra a Fazenda Pública é de cinco anos, e, uma vez interrompido, volta a correr pela metade.

Assevera que por simples matemática, sem maiores esforços e com fundamento na lei, temos que a presente pretensão está prescrita, pois da data do trânsito em julgado (05/07/2016), conforme certidão constante nos autos, até a data do requerimento de cumprimento de sentença (14/10/2021) passaram-se, aproximadamente, 05 (cinco) anos e 03 (três) meses. Ora, se o prazo para o requerimento para execução da decisão (ou cumprimento de sentença) seria de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses após o trânsito em julgado, temos que a presente pretensão não merece prosperar, haja vista que já se encontra prescrita, com base na fundamentação supra.

Por fim, requer, liminarmente, efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender-se os efeitos da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se o efeito suspensivo requerido supra, reformando-se definitivamente a decisão gravada.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 10969551)

No ID n. 11090622, CONTRARRAZÕES apresentadas pela agravada.

Preliminarmente, requer o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos na origem em razão de ilegitimidade ativa.

No mérito, requer o
DESPROVIMENTO
do recurso de Agravo de Instrumento, ante a não ocorrência do instituto da prescrição no caso concreto, devendo ser reconhecida a litigância de má-fé.

Aduz que ante a inexistência de concessão de efeito suspensivo, requer-se o cumprimento do disposto na parte final o dispositivo sentencial, quanto a expedição do Ofício Precatório
,
para o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que estamos diante de impugnação parcial ao pedido de cumprimento de sentença. Desta feita, os valores ditos como incontroversos devem ser objeto de imediata e urgente expedição de Precatório.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 11264638).

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto.

Antes mesmo de analisar o mérito recursal, posiciono-me pelo não conhecimento das alegações trazidas em sede de contrarrazões sobre o não conhecimento de recurso de Embargos de Declaração opostos na origem, ou ainda em relação a expedição de precatórios dos valores incontroversos, quando as referidas matérias não são objeto do presente recurso de agravo de instrumento, pois não dizem respeito à decisão agravada, devendo assim, serem analisadas pelo Juízo
a quo
, tudo em observância ao princípio da dialeticidade recursal, bem como de forma evitar a indevida supressão de instância.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Não merecem prosperar as alegações do agravante, considerando que, em que pese a agravante alegue como data do trânsito em julgado do processo de conhecimento (05/07/2016), em verdade esta se equivoca com a sua afirmação, pois, do que consta dos autos o trânsito em julgado do feito de origem ocorreu em 13/07/2018 (ID n. 10877753).

Ora, considerando-se que conforme dispõe a Súmula n. 150, do STF,
“Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”
. Logo, sendo de 05 (cinco) anos o prazo de prescrição para as ações contra a Fazenda Pública (art. 1º, do Decreto n. 20.910/32), também é de 05 (cinco) anos o lapso prescricional da execução da sentença, contado a partir do trânsito em julgado desta.

No mesmo sentido, há jurisprudência dos Tribunais Pátrios, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO QUE PRESCREVE NO MESMO PRAZO DO DIREITO À AÇÃO. SÚMULA 150 DO STF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO IMPLEMENTADA. DECISÃO MANTIDA. Considerando que a execução prescreve no mesmo prazo do direito à ação de conhecimento, reconhecida no caso concreto, por decisão transitada em julgado em 10 anos, incorreu a prescrição intercorrente, pelo que de rigor a manutenção da decisão agravada. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJ-RS, AI 70084223833, Comarca de Lagoa Vermelha, Décima Sexta Câmara Cível, Desa. Relatora: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Porto Alegre, 25.06.2020)

"Consoante a orientação que emana da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, o prazo prescricional da execução de sentença é idêntico ao previsto para a ação (ou pretensão) e dele é separado. Sendo de cinco (5) anos o prazo de prescrição para as ações contra a Fazenda Pública (art. 1º, do Decreto n. 20.910/32), também é de cinco (5) anos o lapso prescricional da execução da sentença, contado a partir do trânsito em julgado desta. Transitada em julgado a decisão, nasce para a parte o direito de propor a execução, cujo exercício independe de despacho ou intimação judicial."(Apelação Cível n. 2010.024605-4, de Lages, rel. Des. Jaime Ramos, j. em 3.5.2012). [...]"

(TJSC - Agravo de Instrumento n. 4013600-21.2016.8.24.0000. Grupo de Câmaras de Direito Público. Rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva. Data do julgamento: 22.11.2017)

Vejamos ainda o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL PROPOSTA POR SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO. LEGITIMIDADE DO SINDICATO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO LUSTRO PRESCRICIONAL. TÉRMINO DA LIQUIDAÇÃO. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Discute-se nos presentes autos a ocorrência, ou não, de prescrição do direito de servidor promover execução individual de título judicial de ação coletiva ajuizada por sindicato.

2. Conforme inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/1932 e da Súmula 150/STJ, o lapso prescricional de cinco anos para se promover a execução contra a Fazenda Pública conta-se da data do trânsito em julgado da sentença condenatória, ato do qual se originou o direito
, sendo farta a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "enquanto houver discussão a respeito da legitimidade do sindicato para promover a execução coletiva do título executivo judicial, não flui o prazo prescricional para o ajuizamento da pretensão executória individual. Tal exegese tem por fundamento evitar a imputação de comportamento inerte ao exequente que, ante a ciência do aforamento da pretensão executória pelo ente sindical, prefere a satisfação do crédito exequendo pela via da execução coletiva" (REsp 1.343.213/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/10/2012, DJe 15/10/2012). Precedentes: AgInt no REsp 1.593.684/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 1°/6/2020, DJe 3/6/2020; AgInt no REsp 1.456.474/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/2/2020, DJe 20/2/2020; REsp 1.724.819/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 25/5/2018.

3.
Registre-se, ainda, que esta Corte Superior firmou orientação de que a liquidação integra a fase de cognição do processo, motivo pelo qual a execução tem início quando o título se apresenta também líquido, iniciando-se, aí, o prazo prescricional da ação executiva
. Precedentes: AgInt no AREsp 1.746.548/MA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe 23/4/2021; AgRg no AREsp 809.726/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 19.5.2016.

4. Agravo interno da União a que se nega provimento.

(AgInt no REsp n. 1.683.705/ES, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022.)

Nessa esteira de raciocínio, tendo o trânsito em julgado ocorrido em 13/07/2018, e a propositura da ação de cumprimento de sentença tendo ocorrido em 14/10/2021, não verifico o transcurso do prazo prescricional, sendo o desprovimento do recurso medida de direito a se impor.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 16/11/2022